Tribunal: TJBA
Processo: 8039976-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO
n.
8039976-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE:HARIEL AUGUSTO SANTO
S E SANTOS

Advogado(s)
: MARCIA EUDA COSTA DE SOUZA, AUREA RODEIRO PIMENTA

AGRAVADO:INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, LARISSA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTONOMIA JURÍDICA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravo Interno foi interposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e excluir do polo passivo da ação originária a parte agravada o
INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A
.

2. O recorrente alega que o Instituto de Ensino em Saúde – IES e o Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA – ME (IMES) pertencem à mesma estrutura institucional sustentando que os documentos de declaração de imposto de renda comprovariam a legitimidade do IES para figurar no polo passivo.

3. A recorrida apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Instituto de Ensino em Saúde – IES, excluindo-o do polo passivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame dos autos revela a autonomia jurídica e administrativa entre o IES e o IMES, a despeito da alegação de identidade institucional.
6. O contrato social e os dados da Receita Federal demonstram que o IES é mantenedor exclusivamente do curso de Medicina, com nome fantasia “Centro Universitário Zarns Salvador”, enquanto o curso de Ciências Aeronáuticas, frequentado pelo agravante é ofertado pela FTC e mantido pelo IMES.
7. A existência de documentos fiscais que afirmam o pagamento de mensalidades ao IES não é suficiente para infirmar a separação entre as duas entidades, as quais possuem CNPJs distintos e finalidades específicas.
8. Ausentes novos fundamentos de fato ou de direito capazes de reformar a decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A exclusão do polo passivo por ilegitimidade ad causam é medida que se impõe quando demonstrada por meio de documentação idônea a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas indicadas, pois é insuficiente a existência de vínculo administrativo indireto ou documentos fiscais desconexos do objeto da demanda.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8039976-57.2023.8.05.0000
.AgIntCiv, agravante
HARIEL AUGUSTO SANTOS E SANTOS
e agravado
INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .